Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. MELHOR POSSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I– A autora não de desincumbiu do ônus processual de provar que exercia a posse, e que a perdeu por meios ilícitos. Não demonstrou, portanto os requisitos do art. 561 do CPC.
II– Não configurada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, é incabível a multa por litigância de ma-fé.
III – Apelação desprovida.